Tribunal: TJDFT
Processo: 0731481-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONDOMÍNIO. REMUNERAÇÃO DO SÍNDICO. PREVISÃO DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR BRUTO OU LÍQUIDO. PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO REITERADO POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. SURRECTIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE INTERESSADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Ausente sucumbência quanto à rejeição de prejudicial da prescrição, não há que se falar em interesse de recorrer. Recurso conhecido parcialmente.
2. A assembleia condominial, quando aprovou a remuneração do síndico, foi clara quanto ao valor do prolabore de 02 (dois) salários mínimos. À luz do sistema normativo nacional, presume-se que a intenção era de se referir ao valor bruto (sem deduções). Essa interpretação vai ao encontro do entendimento de que o pró-labore do síndico é considerado remuneração pela Receita Federal e está sujeito ao pagamento de tributos, cujo recolhimento cabe ao próprio beneficiário da remuneração.
3. Diante da pretensão do condomínio em ser ressarcido do montante recebido a maior, a síndica aduziu a ocorrência da surrectio, porque haveria o comportamento regular e reiterado do condomínio desde a aprovação do prolabore, o que teria criado nas partes a legítima expectativa de que a remuneração estava correta e conforme a vontade da entidade coletiva.
4. Cabe ao réu a prova do fato modificativo, desconstitutivo ou impeditivo do direito do autor. Nesse passo, cabia à demandada a comprovação dos fatos que permitissem concluir pela, pela longa e reiterada omissão do condomínio em fazer ou tolerar o pagamento do salário líquido do prolabore ao síndico e equivalente a 02 (dois) salários mínimos, criou a legítima e justa expectativa de que o montante recebido estava correto. Mas para alcançar esse desiderato, era necessário, ao menos, demonstrar que a remuneração dos gestores anteriores deu-se no mesmo patamar e sistemática.
5. O recebimento de valores em desacordo com as normas do condomínio enseja na obrigação de restituir o montante angariado indevidamente.
6. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.